Tribunal: TJSP
Processo: 2081513-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou ao Município o cumprimento das medidas previstas na decisão vinculante do Tema 1184 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Superveniente perda de interesse recursal - Às fls.69 (autos principais) a r. decisão revogou a r. decisão de fls. 43/44 (autos principais) ora atacada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou ao Município o cumprimento das medidas previstas na decisão vinculante do Tema 1184 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Superveniente perda de interesse recursal - Às fls.69 (autos principais) a r. decisão revogou a r. decisão de fls. 43/44 (autos principais) ora atacada que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise, caracterizando perda superveniente do interesse recursal - Inteligência do artigo 493 do Código de Processo Civil – Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso prejudicado.